Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700016-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO COSTA DE SANTANA AGRAVADO: LINOX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto as contrarrazões apresentadas ao Id. 33065491, porque intempestivas. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora